Tribunal: TJMT
Processo: 0011554-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL O No 0011554-59.2019
APELANTE: MARCELO COLOGNESE
APELADO: HALLYSSON GALESKI
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FEITO NAS RAZÕES DO RECURSO – INDEFERIMENTO – PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DESATENDIDO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO COLOGNESE em razão do inconformismo com a sentença de ID no 99826996, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 0011554-59.2019.8.11.0041, ajuizada em face de HALLYSSON GALESKI, na qual o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o feito.
Nas razões do recurso houve pedido para concessão da assistência judiciária e, por não preencher, inicialmente, os requisitos necessários ao deferimento da pretendida gratuidade, foi aberto o prazo para que a parte comprovasse a atual situação de hipossuficiência na decisão de ID 108672469, tendo a resposta positiva sido juntada no ID 110049963.
Após a análise dos documentos apresentados, o pedido de assistência judiciária restou indeferido na decisão de ID 113902991 e embora ofertado o prazo para recolhimento do preparo, a parte recorrente quedou-se inerte, conforme a certidão de ID 128726665.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
Na hipótese dos autos foi indeferido o pedido de assistência judiciária e, não obstante tenha sido oportunizado o recolhimento, a posteriori, do preparo recursal, a parte recorrente deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa.
Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (grifo nosso)
A propósito, tem-se posicionado este Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...)” (Ap no. 81040/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)
Portanto, tendo a parte recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo.
Com essas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR